Tribunal: TJDFT
Processo: 0000497-64.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Direito Penal. Crime contra fé pública. Uso de documento público falso. Procuração por instrumento público. Adulteração de dados essenciais e aposição de selos de autenticação e carimbos falsos de serventias extrajudiciais. Transferência em favor do réu de plenos poderes de representação de sociedade empresária. Falsificação com vistas à obtenção de vantagem indevida pelo réu em contrato de locação de maquinários. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão defensiva de absolvição. Improcedência. Recurso conhecido e desprovido.